Tribunal: TJDFT
Processo: 0741954-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS. DEMONSTRAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE UMA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 966, INCISO VIII, DO CPC. ERRO DE FATO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
1. O interesse processual é evidente, em vista que a pretensão autoral gira em torno da desconstituição do título executivo judicial formado nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com Cobrança e Danos Materiais (processo no 0705551-92.2021.8.07.0007), que concerne na condenação do ora requerente na obrigação de pagar a ora requerida os aluguéis e os encargos locatícios em atraso. 1.1. Desse modo, tendo em vista que o julgado exarado na presente demanda poderá impactar em tais quantias pleiteadas, a rejeição da preliminar de ausência de interesse processual é medida que se impõe.
2. A ação rescisória se trata de um instrumento processual excepcional que tem por finalidade a desconstituição de decisão que tenha julgado o mérito e que tenha transitado em julgado, nas hipóteses previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil. 2.1. A ação rescisória não se presta para o reexame de provas ou para corrigir eventual injustiça cometida nos autos rescindendos.
3. O erro de fato admitido no inciso VIII do art. 966 do CPC, por sua vez, pressupõe que o julgador tenha admitido fato inexistente ou considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, mas sob os quais não tenha havido pronunciamento judicial (não represente ponto controvertido), e, o mais relevante para o caso em apreço, como bem ensina Daniel Amorim, “A apuração do equívoco factual deve ser realizada com as provas produzidas no processo originário, de forma que a produção de prova na própria ação rescisória nesse caso é proibida”.
4. Na hipótese, não obstante a parte autora defender que restou demonstrado erro de fato na r. sentença rescindenda, tem-se que tal alegação não restou demonstrada, vez que desde a petição inicial da demanda rescindenda no 0705551-92.2021.8.07.0007, a parte ora requerida, deixou claro que o contrato de locação tratava-se, na verdade, de mera minuta, uma vez que, até aquele momento, as partes não haviam assinado o documento, porém, no momento da propositura da Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com Cobrança e Danos Materiais no local, o ora requerente residia no imóvel objeto do citado contrato. 4.1. No mais, o requerente da presente rescisória, muito embora alegue que não teve oportunidade de defesa, pois não sabia da existência de contrato de aluguel firmado com a ora requerida, reconhece, de outro lado, que, embora regularmente citado, não se manifestou no feito, suportando os efeitos da revelia.
5. Ação rescisória admitida e julgada improcedente.